Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739651-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE ABREU CAVALCANTI D E S P A C H O Como expôs a agravante, por meio da petição de ID no 43661768, não há motivo para que o ofício de ID no 43490858 seja mantido sob sigilo, eis que refere-se a questionamento realizado pela recorrente e que, abrangido pela decisão agravada, deu ensejo à interposição do presente recurso. Diante disso, determino o levantamento do sigilo aposto sobre as referidas informações e documentos que a acompanham. Após, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre as informações prestadas pelo Banco do Brasil. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator